Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715289-30.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO AGRAVADAS: ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES DESPACHO JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018